Tribunal: TJES
Processo: 0012685-37.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012685-37.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYSON LUCAS OHNESORGE ANTUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE NA ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da busca pessoal realizada por Guardas Municipais
:
A primeira parte do artigo 301 do CPP, autoriza a qualquer do povo, prender quem quer que seja, encontrado em flagrante delito. Desse modo, havendo fundada suspeita, a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.
Preliminar rejeitada
.

2.

Mérito
:
Extraindo-se do acervo probatório, elementos suficientes, a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante, inviável o acolhimento da súplica absolutória, nos moldes deduzidos no recurso.

3. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão, auto de restituição e entrega, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, laudo de exame químico,

e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Guardas Municipais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, onde narraram a abordagem com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação do réu.

4. A palavra firme e coerente de guardas municipais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

5. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

6.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012685-37.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYSON LUCAS OHNESORGE ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEYSON LUCAS OH
N
ESORGE ANTUNES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

A mesma sentença, também condenou o réu ADEMILSON DOS SANTOS REIS, pela prática do mesmo crime, absolvendo-o, de igual maneira, do outro delito. Embora devidamente intimado, manifestou o desejo de não recorrer do édito condenatório.

Inicialmente, analiso a
preliminar suscitada pela defesa,
consubstanciada na
nulidade da prova obtida, mediante usurpação da função pública dos guardas municipais, que não possuem atribuição legal, para proceder à revista pessoal, e efetuar prisão em flagrante.

Razão não assiste à defesa.

Como cediço, o delito de tráfico de drogas, é tipo penal misto ou alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado, composto por 18 ações nucleares, que contempla condutas instantâneas e permanentes.

Nesse descortino, não há ilegalidade nos casos em que a autoridade policial realize uma busca pessoal, quando fundadas em suspeitas da ocorrência do tráfico de drogas, delito de conduta permanente, ainda que sem mandado judicial.

Aliás, essa é a inteligência do artigo 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, dispõem que a busca pessoal será realizada, independentemente de mandado judicial, quando houver fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No presente caso, conforme bem destacado na Sentença de primeiro grau, os Guarda Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, mas só abordaram o ora apelante em razão de sua atitude suspeita, ao tentar se evadir ao visualizar a guarnição e, ainda, dispensar entorpecentes.

Observe-se que o réu já se encontrava na posse das drogas apreendidas.

Assim, diante da abordagem e da apreensão de materiais ilícitos com o recorrente, patente a situação flagrancial que permite a abordagem e buscas pelos guardas municipais.

Inclusive, o Plenário do STF, firmou entendimento de que as guardas municipais, integram o Sistema de Segurança Pública. Na decisão majoritária, tomada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995, o Plenário afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública.

Diante do exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR
, e passo ao exame do mérito.

Na questão de fundo,
pleiteia a defesa:

[1] a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória; e

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 27 de julho de 2020, a “Equipe Romu” da Guarda Municipal, realizava patrulhamento na Rua Parnamirim, atrás do “Ferreirão Veículos”, bairro Cobilândia, sendo referida região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, quando avistou o recorrente, o corréu Ademilson e o adolescente P. H. W. R., em atitude suspeita, próximos a uma padaria, onde todos ingressaram, buscando se desvencilhar de possível abordagem.

Em razão disso, os Guardas Municipais também entraram no estabelecimento comercial, e efetuaram a abordagem dos indivíduos, submetendo-os a procedimento de revista pessoal.

Consta que o apelante trazia consigo, uma carga de “cocaína”, contendo 20 (vinte) “buchas”, bem como a quantia de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais).

O corréu, por sua vez, trazia consigo, no bolso de sua vestimenta, duas cargas fechadas de “crack”, cada qual contendo 30 (trinta) “pedras”. Com o adolescente, foi encontrada mais uma carga de “crack”, no bolso da blusa de frio que trajava, contendo 30 (trinta) “pedras”, além de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, em notas fracionadas.

Na ocasião, o apelante declarou informalmente à guarnição, que era o responsável pela venda de “cocaína”, e indicou um caminhão, onde escondia mais drogas, restando apreendidas em tal veículo, mais 02 (duas) cargas de “cocaína”, cada uma contendo 20 (vinte) “buchas”.

Ato contínuo, foi realizada uma varredura na padaria, onde foram abordados os réus e o adolescente, sendo encontrado o montante de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), entre produtos expostos à venda.

Ainda durante a abordagem, os denunciados e o adolescente afirmaram que moravam todos na mesma residência. Diante de tal informação, os Guardas Municipais se dirigiram até o local, e arrecadaram a quantia de R$ 5.490,25 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fl. 25), auto de restituição e entrega (fl. 26), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 28), boletim unificado (fls. 30/33), laudo de exame químico (fl. 66), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Guardas Municipais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, a saber, RONDINELI GONÇALVES GOMES e WAGNER MOTTA AIGNER, onde narraram a abordagem com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação do réu.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo destacar que, a palavra dos guardas municipais que participaram de diligências, junto ao submundo do tráfico, deve merecer credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes, a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime, notadamente os de alta reprovação como o que foi atribuído ao apelante.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, como se extrai da própria sentença, as circunstâncias em que ocorreram a abordagem, denotando-se que as drogas estavam escondidas e acondicionadas em um caminhão, e estabelecimento comercial, além de na posse direta do apelante, além de quantias em espécie, não mostram compatíveis com a mera situação de usuário.

Soma-se a isso, que se tratava de 91 (noventa e uma) pedras de crack e 60 (sessenta) unidades de cocaína, e que com o recorrente, não fora apreendido qualquer artefato comumente utilizado para o consumo.

Ademais, oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.